Tribunal: TJBA
Processo: 8014980-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014980-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME GONCALVES MENDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, GUILHERME TREVISAN NEVES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA F
Í
SICA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, APENAS PARA ABARCAR AS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. INTELIGÊNCIA DO § 5º, ART. 98, DO CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014980-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GUILHERME GONCALVES MENDES DE ALMEIDA
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .